Tribunal: TJBA
Processo: 8000923-23.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000923-23.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: HELIO DE ALMEIDA BARBOSA Advogado(s): ISRAEL LACERDA SANTOS Apelado: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):DANIELA FERREIRA TIBURTINO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR A TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM OBSTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão, determinando a consolidação da propriedade e posse plena do bem em favor da parte autora. Apelo do Réu questionando a validade da notificação extrajudicial e a existência de encargos abusivos. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a notificação extrajudicial recebida por terceiro possui validade para constituir o devedor em mora; (ii) saber se a presença de encargos abusivos no período de normalidade contratual tem o condão de descaracterizar a mora do devedor e obstar a consolidação da propriedade e posse em favor do credor fiduciário. III. Razões de decidir 3. Nos termos do REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1.132), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, "para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". 4. Conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. 5. No caso concreto, verificou-se que a taxa de juros remuneratórios praticada (45,60% ao ano) é significativamente superior à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie à época da contratação (27,15% ao ano), caracterizando abusividade e, por conseguinte, descaracterizando a mora do devedor. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar improcedente o pedido e determinar a restituição do veículo ao recorrente. Tese de julgamento: " 1. Em ação de busca e apreensão, a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante no contrato é válida para comprovação da mora, ainda que recebida por terceiro. 2. A abusividade da taxa de juros remuneratórios no período de normalidade contratual, quando superior à taxa média de mercado, descaracteriza a mora e obsta a consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário". __________________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º e art. 3º, §§ 2º, 6º e 7º; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante: STJ, REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 9/8/2023, DJe 20/10/2023; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos; STJ, Súmula 410; STJ, Tema nº 1.059. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000923-23.2023.8.05.0274, sendo Apelante Helio de Almeida Barbosa e Apelado Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator